Tribunal: TJES
Processo: 5005277-17.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005277-17.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSILAINE SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005277-17.2023.8.08.0030
Recorrente: JOSILAINE SILVA DOS SANTOS

Recorrido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 06/12/2022, OU SEJA, DURANTE 8 (OITO) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por
JOSILAINE SILVA DOS SANTOS

em face do
SAAE LINHARES
, por completa falta de provas,
RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA CONDENADA A REQUERIDA A PROMOVER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - SAAE.
EM SUMA, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RECORRENTE. EVENTUALMENTE, SE HOUVER EFETIVA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, PUGNA-SE PELA FIXAÇÃO DOS MESMOS OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA REQUERIDA NÃO FORA SEQUER ANALISADO PELO JUIZ SENTENCIANTE, VALE DESTACAR QUE INCUMBE AO MAGISTRADO DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. SALIENTO AINDA QUE, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ; E NO CASO DOS AUTOS, JÁ ADIANTO QUE O DEPOIMENTO DO REPRESENTANTE DA RÉ, POR SI SÓ, É DESNECESSÁRIO, CONSIDERANDO-SE QUE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO É INCONTROVERSA, ALÉM DE QUE EM NADA ALTERARIA O DELINEAMENTO E CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POIS NÃO SE TRATA DE DEPOIMENTO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRIDA (AUTARQUIA MUNICIPAL) RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRENTE DEVE SER INDENIZADA EM DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO INTERLAGOS, TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. COM EFEITO, SOBEJA-SE INCONTROVERSA A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO EM COMENTO, EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO APONTADO NA INICIAL. DESSARTE, O ÂMAGO DO PRESENTE FEITO CENTRA-SE NA APURAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL ALUSIVO À OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR.
NESSE DIAPASÃO, CONCERNENTE A DEFINIÇÃO LEGAL DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR, IMPENDE TRAZER À BAILA A TRANSCRIÇÃO DO ART. 393,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL, “
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. DEVERAS, A INEVITABILIDADE DOS RESULTADOS CAUSADOS PELA FORÇA DA NATUREZA SÃO CAUSAS QUE ROMPEM O NEXO CAUSAL, E QUE EXCLUEM O DEVER DE INDENIZAR, AINDA MAIS QUANDO DEMONSTRADO
IN CASU
QUE, À ÉPOCA, FOI DECLARADO, POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL (N.º 1.606), SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DEVIDO ÀS INTENSAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A CIDADE DE LINHARES. ASSIM, CONSIDERANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, NA MESMA LINHA DO JUÍZO
A QUO
, ENTENDO QUE A OCORRÊNCIA DAS CHUVAS FORTES NO INTERREGNO DE 29/11/2022 A 06/12/2022 OCASIONARAM O ROMPIMENTO DA ADUTORA, BEM COMO NÃO POSSIBILITARAM A MANUTENÇÃO DA MESMA COM BREVIDADE; TRATA-SE DE FORTUITO EXTERNO, HIPÓTESE EM QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS É ELIDIDA, POR FORÇA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. ATO CONTÍNUO, CONFORME A INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI FEDERAL N.º 8.987/95 E O ART. 40 DA LEI N.º 11.445/07, EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, OS SERVIÇOS PÚBLICOS TIDOS COMO POR ESSENCIAIS PODEM TER O SEU FORNECIMENTO INTERROMPIDO - COMO O DE ÁGUA POTÁVEL,
VERBI GRATIA
-, VEJAMOS: “Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3º
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência
ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”; “Art. 40.
Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens
;”. (GRIFOS NOSSOS). POR OUTRO LADO, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA A LEI N.º 11.445/07 TAMBÉM PREVÊ QUE AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DEVEM REPARAR AS FALHAS DA REDE HIDRÁULICA,
IN VERBIS
: “Art. 43-A. É obrigação dos prestadores de serviço público de abastecimento de água, conforme regulamento: I - corrigir as falhas da rede hidráulica, de modo a evitar vazamentos e perdas e a aumentar a eficiência do sistema de distribuição;”

DESTA FORMA, É INDUBITÁVEL QUE A CORREÇÃO DE FALHAS DEVEM OCORRER COM A CELERIDADE E EFICIÊNCIA INERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESSA NATUREZA. CONTUDO, NO CASO
SUB EXAMINE
, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE MEDIDAS ALTERNATIVAS FORAM PROMOVIDAS PELA RECORRIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS ATINGIDOS PELA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ISTO É, DO COTEJO DOS AUTOS VERIFICA-SE QUE O DESABASTECIMENTO NO BAIRRO INTERLAGOS FORA MITIGADO POR MEIO DE ENVIO CONTÍNUO, E EM PRAZO ADEQUADO, DE CAMINHÕES-PIPA. OUTROSSIM, A PROPÓSITO, BEM CONCLUIU O MM. JUIZ SENTENCIANTE, “[...] por ser também de responsabilidade dos moradores terem em sua residência reservatório (caixa d ́água), o requerido demonstra que disponibilizou caminhões-pipa para o abastecimento dos reservatórios dos usuários como forma de mitigar o possível desabastecimento”. DENTRO DESSA PERSPECTIVA, NÃO SE OBSERVA A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE RECORRIDA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO À CONSUMIDORA A ENSEJAR A REPARAÇÃO MORAL PRETENDIDA, VEZ QUE CUIDA-SE A HIPÓTESE DOS AUTOS DE FORTUITO EXTERNO QUE ELIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SAAE LINHARES, A TEOR DO DITAME NO ART. 14, § 3º, DO CDC. ASSIM, CONSIDERANDO O AFASTAMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE, ENTRE QUALQUER AÇÃO DA AUTARQUIA DEMANDADA E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DAQUELA E, POR CONSEQUÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR.
AUSENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
SEM MAIS DELONGAS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO PRIMEVO, PELO QUE ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(6.2).
POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONTRARRECURSAL, CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)